Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DE DADOS DO CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE GRANDE PORTE. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO/COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Identificado o nexo causal entre a indevida restrição creditícia perpetrada em desfavor da autora em função da falha na prestação do serviço pela parte ré, patente o dever de reparação na espécie.

2. Quando as anotações anteriores em nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes são ilegítimas é inaplicável a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O montante reparatório a título de danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado. O caráter do dano moral nas relações de consumo, ou seja, suas finalidades e destinação. O dano moral do consumidor é pautado pela baliza das funções PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA.

4. O quantum a ser fixado também deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como a impossibilidade enriquecimento ilícito.

5. No caso concreto, tem-se por adequada a manutenção da compensação a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja condenação da instituição financeira (Banco do Brasil) atende às peculiaridades do caso concreto e delimita a reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima da parte ofendida, caráter educativo, além da enorme capacidade econômico-financeira da parte ré, certo que o constrangimento do autor se prolongou por ao menos sete meses até a decisão que deferiu o pedido para suspensão dos efeitos da inscrição indevida.

6. Recurso conhecido e desprovido.